Tribunal: STF
Processo: Rcl 73444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Valeria Beran Gil em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 42):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Valeria Beran Gil em face de aresto do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 2074-60.2011.5.02.0034, por suposta violação à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Sustenta a reclamante, em síntese, que, na origem, sofreu bloqueio via BacenJud para pagamento de condenação trabalhista de empresa na qual figurava como sócia. Argui que referido bloqueio incidiu sobre seus proventos de aposentadoria, fornecidos por plano de previdência privada na modalidade VGBL, o que seria supostamente inadmissível à luz da impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, defende que a decisão reclamada colidiu com o verbete 10 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que afastou o art. 833, IV, do CPC sem observância da regra da reserva de plenário, mediante equiparação indevida do crédito trabalhista, de natureza alimentar, com o pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2º, do CPC). Relata (eDoc 1, p. 3): 



    “No caso originário, conforme será amplamente demonstrado, a r. decisão reclamada, contraria e nega vigência à Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, afastando princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CFRB/1988), a proteção da previdência social na forma da lei (art. 6º, caput e 7º, XXIV da CFRB c/c art. 833, IV, CPC), ao permitir a penhora sobre 50% de sua previdência, equiparando o crédito trabalhista à prestação alimentícia, conferindo interpretação ampliativa do preceito legal (CPC, art. 833, § 2º). 



    Sendo patente que a decisão do órgão fracionário afastou a garantia de impenhorabilidade dos subsídios e, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil, afastou sua incidência, razão pela qual viola norma cogente de garantia da impenhorabilidade de aposentadoria, situação reclama sua impugnação antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado.”



    Pede os benefícios da Justiça Gratuita, mediante juntada de declaração de hipossuficiência, e requer o julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado. 



    Determinei a instrução do feito por despacho de 13.11.2024 (eDoc 28).



    O beneficiário foi regularmente citado, porém não contestou (eDocs 37 e 38). 



    As informações foram prestadas (eDoc 35). 



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência da reclamação, por ausência de teratologia na aplicação dos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral (eDoc 40).



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação dos Temas 181 e 660 da Repercussão geral. Esclarecem as informações (eDoc 35, pp. 12-16):



    “[...] a sócia executada interpôs Recurso Extraordinário em 10.05.2024, que teve o seguimento negado, em 10.09.2024, pela Vice-Presidência desta Corte Superior com fundamento nos Temas 181 e 660 de Repercussão Geral do STF, uma vez que não houve análise da matéria de fundo, em razão de imposição de óbice processual, nos seguintes termos:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte se insurge quanto ao tema de fundo, em que aplicado óbice processual. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis: 



    A C Ó R D Ã O (SDI-1) GMDMA/FMG/ AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESIDENTE DE TURMA QUE INADMITIU O RECURSO DE EMBARGOS. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 433 DO TST. 1 - No caso, não socorre a recorrente a alegação de violação legal, pois, nos termos do art. 894, II, da CLT, o recurso de embargos apenas se viabiliza com a demonstração de divergência jurisprudencial no âmbito do TST ou de contrariedade a súmula ou orientação jurisprudencial desta Corte ou a súmula vinculante do STF. 2 - Por sua vez, tratando-se de processo em fase de execução, não há como reconhecer contrariedade aos termos da Orientação Jurisprudencial 153 da SBDI-2, uma vez que tal verbete não enfrenta a matéria debatida (penhora de previdência privada) sob a ótica constitucional, mas apenas sob o enfoque legal (art. 649, IV e § 2º, do CPC/2015), deixando de satisfazer, assim, a exigência da Súmula 433 desta Corte Superior. Agravo conhecido e não provido. 



    [...]



    Verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Observe-se que, no julgamento do Tema 660, esta Corte assentou: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Ainda, no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ”.



    Nesse contexto, não houve teratologia na aplicação dos Temas 660 e 181 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante a Corte de origem. 



    Assim, a articulação da parte reclamante em torno da Súmula Vinculante 10 revela o exclusivo propósito modificativo do julgado, para reverter o trancamento do recurso extraordinário, que foi indevidamente desafiado por agravo de instrumento, cujo processamento veio a ser corretamente indeferido. 



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos). 



    Em suma, o entendimento adotado, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”



    Mediante o presente recurso, a parte agravante sustenta a existência de equívoco na decisão agravada quanto à identificação da decisão reclamada. Aduz-se que “a decisão reclamada não é aquela que negou seguimento ao recurso extraordinário, mas sim aquele que nega vigência ao artigo 833, IV do CPC, sem observar a regra da reserva de plenário (artigo 97 CF e Súmula Vinculante 10 desta Corte), mediante equiparação indevida do crédito trabalhista, de natureza alimentar, com o pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2º, do CPC)” (eDOC 46, p.8).



    Ao final, reafirma as alegações de que o “órgão fracionário afastou a garantia de impenhorabilidade dos subsídios e, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil, afastou sua incidência, razão pela qual viola norma cogente de garantia da impenhorabilidade de aposentadoria”, razões pelas quais a reclamação deveria ser julgada procedente (eDOC 46, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte agravante no que aponta a existência de equívoco quanto à correta identificação da decisão reclamada. 



    Conforme se extrai da inicial desta ação impugna-se mediante a presente reclamação o acórdão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento e, no mesmo ato, conheceu e julgou parcialmente procedente o recurso de revista (DOC 20).



    No entanto, verifico que a proferir a decisão agravada, a questão objeto da reclamação foi analisada em face, unicamente, da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Diante disso, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 21.2.2025 (eDOC 42) e passo a novo exame da reclamação.



    Acolhendo o relatório transcrito no introito deste ato, passo ao exame da questão de fundo.



    A reclamação não merece prosperar.



    Eis os fundamentos pelos quais a autoridade reclamada deu provimento ao agravo de instrumento e julgou parcialmente procedente o recurso de revista (eDOC 20, p. 8-13):



     



    “O Tribunal Regional declarou que o plano particular de previdência privada é um investimento comum e por isso pode ser penhorado.



    Eis seus fundamentos: 



    “Por fim, quanto a impenhorabilidade de valores oriundos de previdência privada, em especial o VGBL, que é o plano da agravante, com total acerto a decisão de origem, eis que não há vedação legal à constrição de quantia aplicada em fundo VGBL, haja vista tratar-se de aplicação financeira destinada a plano de previdência privada, que possui característica de investimento comum e, portanto, totalmente passível de penhora.”



    Percebe-se que o Regional declara que a constrição do montante depositado não desrespeita a impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC, uma vez que o fundo de previdência privada complementar não é equiparado aos proventos de aposentadoria. 



    Com efeito, o artigo 833, IV e § 2º, do CPC/2015 determina que, em regra, os proventos de aposentadoria e pensão por morte percebidos pelo executado são impenhoráveis, salvo nas exceções expressamente previstas no § 2º do referido dispositivo, c/c artigo 529, § 3º, do mesmo diploma legal, ou seja, para o caso de pagamento de prestação alimentícia, independente de sua origem, desde que observado o limite de 50% dos ganhos líquidos. Eis o teor dos citados dispositivos:



    "Art. 833. São impenhoráveis: 



    (...) 



    IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2.º;



    (...) 



    § 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º." 



    "Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. 



    (...) 



    § 3º. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos."



    Esta Corte tem firme entendimento de que plano de previdência privada não representa mera aplicação financeira, mas equipara-se a proventos de aposentadoria. 



    Nesse sentido, cito os precedentes desta Turma: 



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. PENHORA DE POSSÍVEIS VALORES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 50% DOS GANHOS LÍQUIDOS PREVISTO NO ARTIGO 529, § 3º, do CPC/2015. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. O Regional negou provimento ao agravo de petição executado, sob o fundamento de que é possível a penhora de valores em plano de previdência privada porquanto nada mais são do que aplicações financeiras de longo prazo, de adesão facultativa, constituindo uma reserva para provisionar rentabilidade futura. Todavia, quanto ao percentual a ser penhorado, a decisão destoa de julgados de Turmas desta Corte, constatando-se a transcendência política. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. PENHORA DE POSSÍVEIS VALORES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 50% DOS GANHOS LÍQUIDOS PREVISTO NO ARTIGO 529, § 3º, do CPC/2015. Ante possível ofensa ao artigo 1º, III, da Constituição Federal de 1988, nos termos do artigo 896 da CLT, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. PENHORA DE POSSÍVEIS VALORES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 50% DOS GANHOS LÍQUIDOS PREVISTO NO ARTIGO 529, § 3º, do CPC/2015. Com o advento do CPC de 2015, esta Corte passou a admitir a penhora de valores depositados em fundo de previdência complementar privada, por equiparar-se aos proventos de aposentadoria e de remunerações, desde que a referida penhora seja efetuada sobre 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos alusivos à rentabilidade do plano de previdência privada. No caso concreto, o Tribunal Regional ao manter a penhora integral de valores do plano de previdência privada decidiu de forma diversa do entendimento do TST. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido" (RR-210400-20.2000.5.01.0040, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 02/12/2022).



    No mesmo sentido, cito precedentes de outras Turmas desta Corte:



    "RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRIÇÃO DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. ATO PROFERIDO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. CONCESSÃO PARCIAL DASEGURANÇA APENAS PARA LIMITAR A PENHORA AO LIMITE DO § 2º DO ARTIGO 833 DO CPC.



    (...)



    Nesse contexto entendo que ficou demostrada violação direta do art. 1°, III, da CF, razão pela qual dou provimento ao agravo de instrumento a fim de determinar o processamento do recurso de revista. 



    B) RECURSO DE REVISTA



    (...)



    II - MÉRITO PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 



    Como consequência lógica do conhecimento do recurso de revista por violação do artigo 1º, III, da CF, dou-lhe parcial provimento, para limitar a constrição determinada no plano de previdência privada da executada a 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: I - reconhecer a transcendência política quanto ao tema; II) dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista; III) conhecer do recurso de revista por violação do artigo 1º, III, da Constituição Federal, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar que a penhora observe o percentual limite de 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do plano de previdência privada da executada, consoante previsto no artigo 529, § 3º, do CPC/2015. Valor da condenação inalterado.” (Grifei)



    Como depreende-se do acórdão reclamado, a constrição dos ganhos líquidos da parte reclamante restou fundamentada na aplicação das normas do art. 529, § 3º, c/c art. 833, IV, e § 2º, do CPC, que viabiliza o desconto dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.



    Assim, inexiste a apontada ofensa ao verbete vinculante invocado, uma vez que a partir exame da fundamentação do acórdão reclamado não é possível concluir que a norma do art. 833, IV, do CPC teria sido afastada com fundamento em suposta incompatibilidade com a Constituição Federal, mas, diferentemente do que argumentado pela parte reclamante, constata-se que, no exercício da atividade que lhe é própria, a autoridade reclamada interpretou a legislação de regência e a aplicou do modo que jugou pertinente, dadas as peculiaridades do caso concreto.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Trago à luz, por oportuno, o que asseverado pela Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar a Rcl 7.859, DJe 19.05.2010, da qual foi relatora:



    “... a simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica à espécie vertente não caracteriza, por si, descumprimento da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que é possível que essa norma não sirva para desate do quadro submetido ao crivo jurisdicional pura e simplesmente porque não há subsunção.



    Para caracterização da ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição, o que não se deu na espécie dos autos. Não incidindo a norma e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza a ofensa à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.”



    No mesmo sentido, também se manifestou o Ministro Gilmar Mendes, ao proferir voto na Rcl 12122 AgR:



    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)



    Por todo o exposto, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 21.2.2025 (eDOC 42) e, em nova apreciação da reclamação, a ela nego seguimento pelos fundamentos ora apresentados, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF. Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente